Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705902-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Considerando que, segundo o próprio agravante, "o acervo patrimonial vinculado ao casal compreende ao menos 09 veículos e 37 imóveis, além das empresas", indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Desse modo, recolha o recorrente o preparo, sob pena de deserção do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator